Tribunal: TJPA
Processo: 0803066-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803066-56.2021.8.14.0000

PACIENTE: PABLO DA SILVA FREIRE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº:
0803066-56.2021.814.0000

IMPETRANTE: MARCELO ISAKSON NOGUEIRA (OAB/PA nº 30.931-A).

PACIENTE: PABLO DA SILVA FREIRE.

IMPETRADO: 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM/PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0804717-84.2021.8.14.0401.

RELATOR
:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS IRRELEVANTES NO CONTEXTO. (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA.

1. Mostra-se adequadamente motivada
a decisão que decreta a prisão preventiva, bem como a que mantém com base em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agente, evidenciada pelo fato de o paciente ter sido encontrado com considerável quantidade de entorpecentes (134
g de cocaína)

2. São inaplicáveis medidas cautelares alternativas quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

3.
Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema (Súmula nº 08/TJPA)

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem
de
habeas corpus liberatório,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcelo Isakson Nogueira
, OAB/PA nº 30.931-A
, em favor de
PABLO DA SILVA FREIRE
, preso preventivamente por ordem do
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA
, nos autos do processo nº
0804717-84.2021.8.14.0401
, pela prática, em tese
, do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante, após destacar as condições pessoais favoráveis do coacto, assevera que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, afirmando, ainda, a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por esses motivos, pede, liminarmente e no mérito, que:

“(...)
requer seja revogada a prisão preventiva deferindo liberdade provisória ao Paciente, ou, subsidiariamente
, entendendo pela manutenção da prisão preventiva, requer sejam
impostas medidas diversas da prisão
, nos exatos termos do art. 319 e 321, ambos do CPP. Por fim,
seja o presente pedido de
habeas corpus
julgado procedente ao final,
por esta Câmara do Tribunal de Justiça, confirmando-se a respeitável decisão liminar. Requer todas as publicações e intimações, sejam feitas em nome do advogado impetrante
”.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, ao recebê-los, neguei o pedido liminar, ordenei a remessa dos autos à autoridade inquinada coatora, para que prestasse as informações e determinei que, após, fossem encaminhados ao Ministério Público para a emissão de parecer (4927849).

A Procuradora de Justiça, Célia Filocreão, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 5127574).

É o relatório.

VOTO

Em que pese os argumentos expedidos pela defesa, em relação à ausência de fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva, averbo que foi apresentada justificativa para a sua decretação e manutenção, não havendo como prosperar a pretensão deduzida no
writ.

Da análise dos autos, observa-se que tanto a decretação da constrição cautelar se encontra devidamente fundamentada, evidenciando a necessidade da segregação cautelar para resguardar a
instrução criminal e garantia da futura aplicação da lei penal, bem como preservação da ordem e saúde pública.

Ademais, a
considerável quantidade de substância entorpecente
(134
g
de substância conhecida como cocaína
),
esta não condizente ao mero consumo, demonstra
a gravidade concreta do delito e confere maior lastro de legitimidade à medida extrema.

Dessa forma, tem-se que a segregação cautelar do paciente encontra-se bem fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem e da saúde públicas, visto que no tráfico de entorpecentes, a periculosidade social do agente pode ser aferida pelas circunstâncias em que se deu a ação criminosa, da qual pode-se concluir, ainda
,
haver ou não risco de reiteração delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça, recorrentemente, tem enfatizado que a quantidade e variedade de droga podem dar suporte para a manutenção da constrição cautelar do agente, como demonstro no enxerto do julgado que segue:

“
Com efeito, esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, Minsitro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/9/2020).

Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva,
como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva do paciente, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A
nte o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e
denego a ordem
por inexistir

o constrangimento alegado
.

É o voto.

Belém, 14 de maio de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 16/06/2021